Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751487-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Casa na Árvore Comunicação Ltda Agravado: Sobesa Indústria de Alimentos Santanense Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Casa na Árvore Comunicação Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706773-21.2018.8.07.0001, assim redigida: “Assiste razão à parte executada no tocante à argumentação apresentada em sua nova exceção de pré-executividade de id. 248086787. Em sentença de id. 37174179, proferida em 14/06/2019, este Juízo determinou a extinção do presente feito executório por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Acolhendo a exceção de pré-executividade da parte executada (id. 33798281), foi reconhecida a inexistência de título executivo constituído segundo os requisitos legais, uma vez que as duplicatas que subsidiam o presente feito executório (id. 14678686) não foram aceitas pela devedora e não foram acompanhadas de documentação que comprovasse a prestação dos serviços nelas discriminados. No julgamento da apelação interposta pelo exequente, o e. TJDFT, embora tenha expressamente reconhecido a ausência dos requisitos acima mencionados, determinou a cassação da sentença "a fim de possibilitar à parte credora os documentos comprobatórios da efetiva prestação do serviço justificador da emissão dos títulos exequendos" (id. 62970330). Com o retorno dos autos da instância superior, a parte exequente foi intimada para que apresentasse a aludida documentação comprobatória (id. 63149074). Contudo, limitou-se a discriminar alguns dos serviços supostamente prestados e a narrar a forma como era feito o contato com a parte exequente, sem instruir os autos com a documentação necessária (id. 65219933). Por um lapso, este Juízo determinou o regular prosseguimento do feito executório sem que fosse sanado o vício, o qual continua a macular o título executivo que subsidia este feito executório até o presente momento. Da análise das duplicatas que instruem os autos (id. 14678686), infere-se que elas são acompanhadas de declaração da própria exequente de que estaria em poder dos respectivos comprovantes de prestação de serviços nelas discriminados e que ela se comprometia a apresentá-los assim que fosse exigido: Contudo, até o momento a aludida documentação não foi apresentada. Por outro lado, não se sustentam as alegações apresentadas pela parte exequente, no sentido de que a questão aventada pela parte executada estaria preclusa. Afinal, a análise do preenchimento dos requisitos legais e materiais do título executivo extrajudicial, enquanto pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é matéria de ordem pública, que pode ser discutida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pelo exposto, acolho a argumentação trazida pela parte executada em sua exceção de pré-executividade e reconheço a permanência do cenário de falta de requisitos essenciais para a constituição título executivo que subsidia a presente execução, na forma reconhecida na sentença de id. 37174179 e no acórdão de id. 62970330. Entretanto, o vício ainda pode ser suprido pela parte exequente, permitindo o regular prosseguimento do feito executório, com a juntada da documentação comprobatória da efetiva prestação do serviço justificador da emissão dos títulos exequendos, na forma determinada no acórdão de id. 62970330. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação supramencionada, abra-se nova vista dos autos à executada pelo prazo de 15 (quinze) dias para ciência e regular exercício do contraditório. Após, retornem-se os autos conclusos para análise quanto ao regular prosseguimento do trâmite processual e, sendo o caso, da impugnação à avaliação judicial dos veículos penhorados nestes autos (id. 243987527, p. 4 e ss.). Intimem-se.” Em seguida, a recorrente interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de id. 252761719 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 251746671, sustentando, em síntese, a existência de contradição no decisum. Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos, mas, no mérito, os rejeito, pois não vislumbro a existência de contradição na decisão embargada na forma prevista pelo art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil. Isso porque a contradição passível de ser eliminada pela via dos aclaratórios é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio julgado, não sendo o caso dos autos. Esse também é o entendimento preconizado pelo e. TJDFT em sua sólida jurisprudência, conforme se infere do seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio julgado. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou contradição no acórdão. (Acórdão 1661842, 07049697620228070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Com a publicação da presente decisão, fica a parte exequente intimada para que proceda na forma determinada na decisão embargada no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 78665957), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher nova impugnação denominada “exceção de pré-executividade” oferecida pela agravada, tendo determinado a juntada de documentos complementares para comprovação da prestação dos serviços. Argumenta que a decisão agravada viola as regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC, pois reabre debate a respeito de questão já decidida, uma vez que o Juízo singular recebeu a emenda à inicial após análise dos elementos de prova acostados aos autos, sem que a agravada tenha interposto recurso à época, razão pela qual ocorreu preclusão pro judicato. Afirma que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, ao dar provimento à apelação, não determinou o proferimento de nova sentença, mas apenas concedeu oportunidade à credora para que juntasse novos documentos, providência que foi cumprida. Alega que a decisão recorrida ignora o acervo probatório constante nos autos, bem como a inequívoca comprovação da prestação dos serviços digitais e de publicidade para a agravada, inclusive com a sua anuência, e que a exigência de novos documentos causa tumulto processual e afronta à segurança jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o reconhecimento da impossibilidade de reabrir debate a respeito da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que embasa a execução. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 78666553). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual reconheceu a ausência de requisitos essenciais para a constituição do título executivo extrajudicial e determinou à credora a juntada de documentação complementar para comprovação da efetiva prestação dos serviços. Inicialmente é necessário ressaltar que a duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicata deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços. As regras previstas nos artigos 15 e 16, ambos da Lei no 5.474/1968 estabelecem os requisitos para a cobrança da duplicata com a seguinte redação: “Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar: l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei. (omissis) Art. 16 - Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor, por duplicata ou triplicata que não preencha os requisitos do art. 15, incisos l e II, e §§ 1o e 2o, bem como à ação para ilidir as razões invocadas pelo devedor para o não aceite do título, nos casos previstos no art. 8o.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, a recorrente ajuizou ação de execução em desfavor da ora recorrida, com o objetivo de satisfação do crédito decorrente de negócio jurídico de prestação de serviços celebrado entre as partes. Para tanto, instruiu os autos com 7 (sete) duplicatas sem aceite, posteriormente protestadas pela credora, ora agravante (Id. 14678686 dos autos do processo de origem). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 37174179), aos 14 de junho de 2019, que extinguiu a relação jurídica processual, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O Juízo singular, ao acolher a impugnação oferecida pela demandada, ora agravada (Id. 33798281), asseverou que as duplicatas que embasam a execução não foram aceitas pela devedora e não estavam acompanhadas de documentos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços ali descritos. No julgamento da apelação interposta pela credora, embora a Egrégia 2a Turma Cível tenha desconstituído a sentença para conceder à autora oportunidade de juntar aos autos documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, não reconheceu, a despeito do que tenta fazer crer a recorrente, a suficiência dos documentos já apresentados após a petição inicial para sanar o defeito apontado. A esse respeito atente-se ao seguinte excerto do voto condutor (Id. 62970332): “Nesse contexto, considerando que o processo deve ser um diálogo entre as partes, o magistrado, diante da evidência da prestação do serviço, uma vez que os números das notas fiscais constantes nas duplicadas protestadas (ID 10645568) coincidem com aquelas constantes nos e-mails trocados entre as partes litigantes (ID 10645634, pgs. 5/6), tendo o sócio da executada (ID 10645626), nos e-mails, requerido acordo para realizar o pagamento das respectivas notas fiscais de forma parcelada, deveria ter oportunizado à parte exequente prazo para comprovar a efetiva prestação do serviço com provas mais robustas, como, por exemplo, o contrato firmado entre as partes descriminando seu objeto, a forma de pagamento, como o trabalho deveria ser entregue, bem como a periodicidade.” (Ressalvam-se os grifos) Com o retorno dos autos à origem, a autora foi intimada para apresentar os referidos documentos (Id. 63149074). No entanto, limitou-se a indicar alguns serviços supostamente efetivados, sem ter promovido a instrução dos autos do processo as aludidas provas (Id. 65219933). Ainda que o Juízo a quo tenha, por equívoco, determinado o prosseguimento da execução sem que o defeito tenha sido sanado, permanece a irregularidade que compromete a validade do título executivo, tendo em vista que trata-se de questão de ordem pública, insuscetível de preclusão. Como leciona Humberto Theodoro Júnior[1]: “A preclusão, sobretudo a temporal, está intrinsecamente relacionada com a disponibilidade do direito ou faculdade processual conferidos à parte pela lei. Há, pois, um consenso em torno de sua não aplicabilidade às questões ou matérias que envolvem a ordem pública. É por isso que o legislador processual, quando se depara com temas dessa natureza, afasta-se do sistema geral da preclusão para conferir ao juiz o poder-dever de conhecer da matéria, sem depender de provocação da parte, isto é, de ofício. É que, em tais situações, mais do que o interesse do litigante, sobressai o interesse público no bom e adequado desempenho da jurisdição. Não se pode esquecer que o processo é o instrumento de atuação de uma das funções soberanas do Estado Democrático de Direito. Não opera a preclusão, portanto, pelo simples motivo de que o litigante não tem disponibilidade da ordem pública. Logo, diante de um ato processual de interesse público, seu exercício, ainda que a destempo, não é atingido pela preclusão, pela óbvia razão de que, em semelhante conjuntura, ao juiz incumbe o dever de atuar de ofício, sem as peias do tempo. É o que se passa, por exemplo, em face das condições da ação e dos pressupostos processuais, que sabidamente se apresentam como requisitos de legitimação da própria função jurisdicional (art. 485, § 3o). Pode-se concluir que, em regra, não se configura a preclusão temporal em face das questões pertinentes à ordem pública”. Com efeito, o conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo,et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: RT, 1999, p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles.In Direito Administrativo da Ordem Pública, Rio de Janeiro: Forense, p. 13 e p. 156-157). Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, da segurança e da incolumidade públicas, ou, finalmente as regras e princípios que, em decorrência de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Diante dessas diretrizes doutrinárias e normativas verifica-se que a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, como no caso ora em destaque, pode ser entendida como questão de ordem pública, razão pela qual a decisão agravada não afronta à segurança jurídica. Ademais, não houve prejuízo à recorrente pelo fato de já terem decorrido alguns anos desde o reconhecimento do defeito, pois foi concedido, à ora agravante, o prazo para a juntada de documentos complementares, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, antes do regular prosseguimento da execução. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator